Tribunal: CARF
Processo: 10314.720872/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720872/2021-41
ACÓRDÃO
3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERKEL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2019
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS.
O inadimplemento do compromisso firmado em regime aduaneiro especial
de drawback, modalidade suspensão, sujeita o seu beneficiário ao
pagamento dos tributos e contribuições devidos, com acréscimos de juros
de mora e, no caso de lavratura de auto de infração, de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que argumenta ser a multa aplicada confiscatória para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigências de
Imposto de Importação – II, Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI,
contribuição para o PIS-Importação e Cofins-Importação, acompanhados das
respectivas multas de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
Consoante detalhado em relato fiscal, as exigências decorrem da constatação de
inadimplência do regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade suspensão,
objeto dos Atos Concessórios nos 20170009742 (parcial) e 20170009750 (total),
com validade até 12/03/2019 e 25/02/2019, respectivamente; a apuração fiscal
levou em consideração as mercadorias efetivamente importadas com benefício
em relação à quantidade autorizada nos AC e as que foram exportadas, conforme
registros de exportação efetuados no Siscomex com enquadramento Drawback
vinculados aos AC analisados, demonstrados percentualmente pelos seguintes
comparativos:

Também esclarece a fiscalização que a BERKEL não vendeu as mercadorias
importadas ao amparo dos AC para empresa exportadora, não houve devolução
ao exterior ou reexportação, ou destruição das mercadorias importadas e,
também, não houve nacionalização das mercadorias, não tendo realizado
procedimento algum dos descritos no art. 390, I, do Regulamento Aduaneiro de
2009. Cientificada, em 27/12/2021 (fls. 271/272), a interessada, por intermédio
de procurador, apresentou, tempestivamente, em 26/01/2022, impugnação (fls.
277/291), instruída com documentos (fls. 292/429) na qual, em resumo, aduz que:
1. não deixou de cumprir as determinações legais impostas nas operações de
importação e exportação abrangidas pelo drawback;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
3
2. apresentou todas as informações necessárias para identificação das
importações e exportações realizadas;
3. trouxe aos autos todos os documentos e informações necessárias à
comprovação da importação e exportação de produtos por meio do regime
drawback, dando conhecimento à autoridade fazendária da quantidade
importada e exportada, valor das mercadorias importadas e exportadas, NCM,
unidade de medida utilizada e outras informações, o que se comprova por tabela
de exportação anexa;
4. há clara demonstração das operações de exportação realizadas pela
Impugnante dentro do regime Drawback suspensão, não havendo qualquer
elemento de prova que corrobore as afirmações da autoridade fazendária, de que
não teria prestado as informações necessárias para o cumprimento do ato
concessório;
5. nem se diga que meros erros formais no momento de preenchimento do
código referente ao Drawback implica a comprovação de inadimplemento do
regime, pois este não é requisito determinante na aferição, que se dá
exclusivamente pela remessa dos produtos; tal atitude acarretaria nítida ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo à Impugnante
obrigação indevida em decorrência de mero erro formal, conforme jurisprudência
do Carf;
6. não há indicação no auto de infração de qual teria sido a causa para o
inadimplemento, não tendo sido demonstrado pela autoridade fazendária o
suposto “descumprimento de outras condições” que, em tese, implicariam o
descumprimento dos Atos Concessórios; o único argumento de fato apresentado
pela autoridade fazendária seria a inocorrência da exportação dos produtos, sem
que haja qualquer prova neste sentido;
7. a única violação arguida no auto de infração, foi a seguinte: “Inadimplemento
do compromisso de exportar – Drawback Suspensão”, sem que fosse listado
qualquer fundamento legal para tanto, inexistindo embasamento legal para a
lavratura do auto de infração;
8. sem adequada motivação e fundamentação, padece o auto de infração de
nulidade, em face de sua natureza jurídica de “ato administrativo”, sendo
imperativo estar revestido de todos os atributos e elementos constitutivos
inerentes a esta espécie do ato jurídico; alegações vagas e insuficientes descrição
das condutas típicas implica nulidade, por afronta ao princípio da legalidade;
9. se houve exportação na vigência dos atos concessórios, não há que se falar em
inadimplemento, sendo ônus da autoridade fazendária demonstrar que tais
exportações realmente não ocorreram, pois é incabível atribuir à impugnante a
responsabilidade de provar fato negativo;
10. são inaplicáveis os arts. 135, 124 e outros do CTN na hipótese, que tratam
sobre a responsabilização solidária; caberia ao agente fazendário provar que tal
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
4
conduta foi praticada pessoalmente pelo sócio, a fim de que seja considerado
como responsável tributário no auto de infração; deveria o Fisco demonstrar que
a infração à lei se deu em virtude dos atos ilícitos praticados por este,
especificando de forma clara quais seriam os atos e infrações à lei ocorridas;
11. a multa aplicada é confiscatória, vez que a mesma chega a incríveis
porcentagens, ofendendo a garantia constitucional da proibição de confisco,
devendo ser extirpada do auto de infração.
A 4a Turma/DRJ09, mediante o acórdão no 109-015.528, e 14 de dezembro de 2022,
julgou improcedente
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/01/2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO. Não há
nulidade por vício na motivação quando se constata que o lançamento apresenta
fundamentação legal, descrição dos fatos e conclusão condizentes.
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS. O inadimplemento do compromisso
firmado em regime aduaneiro especial de drawback, modalidade suspensão,
sujeita o seu beneficiário ao pagamento dos tributos e contribuições devidos, com
acréscimos de juros de mora e, no caso de lavratura de auto de infração, de multa
de ofício.
PENALIDADE DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA.
Descabe em sede administrativa de julgamento acolher alegações que, sob a tese
de ofensa a princípios constitucionais, pretendem afastar a aplicação de
penalidade decorrente de previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese: i) cumprimento
do regime drawback – inexistência de inadimplemento – efetivo discriminação dos insumos
importados e mercadorias exportadas; ii) da multa confiscatória – ofensa à garantia constitucional.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende em parte os requisitos de admissibilidade –
excetuo tão somente o argumento relativo à multa confiscatória, pela impossibilidade de analisá-
lo face à Súmula CARF 02, e, portanto, dele tomo parcial conhecimento.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
5
Cinge-se a controvérsia na exigência do Imposto de Importação – II, Imposto sobre
Produtos Industrializados-IPI, contribuição para o PIS-Importação e Cofins-Importação,
acompanhados das respectivas multas de ofício e dos acréscimos legais correspondentes, em
razão da constatação de inadimplência do regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade
suspensão, objeto dos Atos Concessórios no 20170009742 (parcial) e 20170009750 (total), com
validade até 12/03/2019 e 25/02/2019, respectivamente.
A apuração fiscal levou em consideração as mercadorias efetivamente importadas
com benefício em relação à quantidade autorizada nos AC e as que foram exportadas, conforme
registros de exportação efetuados no Siscomex com enquadramento Drawback vinculados aos AC
analisados, demonstrados percentualmente pelos seguintes comparativos:
No relatório fiscal, é possível constatar que:
3.1. VISÃO GERAL DAS OPERAÇÕES A BERKEL tem como atividade econômica
principal a fabricação de chapas acrílicas, policarbonato compacto, policarbonato
alveolar, plásticos, etc. A empresa importou com amparo dos dois Atos
Concessórios de Drawback (AC) citados no início desse relatório, registrados no
sistema Drawback Suspensão e Drawback Integrado, que se encontram na
situação Inadimplente Total e Inadimplente Parcial, conforme o quadro abaixo:

O período de validade desses AC, excluídos os que foram indeferidos, cancelados,
vencidos, baixados, ou não mais passíveis de fiscalização, segundo dados obtidos
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
6
no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, está
exposto no quadro abaixo:

Esses AC autorizavam a importação pela BERKEL das NCMs 39205100, 39206100
(chapas de acrílico ou policarbonato), com suspensão dos tributos de importação.
Em contrapartida, a empresa comprometia-se a exportar primordialmente (NCMs
39205900 e 39269090). Foram efetuados levantamentos no site do MDIC e no
DW Aduaneiro, para verificar os volumes de importação e exportação autorizados
e os efetivamente realizados pela empresa, no que se chegou ao seguinte:

Assim, apurou-se que a empresa importou mercadorias classificadas nas NCM
previstas nos AC. Em seguida, comparou-se a quantidade de mercadoria
efetivamente importada com o benefício em relação à quantidade autorizada nos
AC. Esse percentual é apurado com o objetivo de ajustar o compromisso de
exportação da empresa no mesmo percentual, para depois se verificar qual parte
da renúncia de tributos foi usufruída indevidamente. No levantamento das
exportações da empresa, obtém-se o quadro a seguir. Ressalte-se que foram
considerados apenas os Registros de Exportação (RE) com seu registro efetivado
no SISCOMEX e com enquadramento Drawback, vinculados aos AC objeto desta
fiscalização. Aqui, foi aplicado o percentual de realização da tabela acima, de
importação, para ajustar o compromisso de exportação. Veja-se que para os ACs
foram identificados com RE vinculados:

A partir dessas informações verifica-se que a BERKEL exportou, para um ato
concessório, apenas uma ínfima parte do compromisso assumido e, em outro,
não houve exportação. Ambos os casos foram identificados na tabela acima.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
7
3.2. BREVE HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL No dia 21 de agosto de 2019, foi aberto o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)-Diligência no 0816500-2019-
00621-3, com vistas a coletar informações a respeito do Regime de Drawback e
seu devido adimplemento. Sendo assim, no dia 11/11/2019 foi enviado o termo
de início de fiscalização de n° 3395/2019, solicitando uma variedade de
documentos e informações relativas à empresa e ao regime especial de Drawback
adotado.
A documentação solicitada tratava-se de informações a respeito da empresa, dos
sócios, bem como de informações dos Atos Concessórios do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback relativos a essa fiscalização, os quais a empresa deu causa.
Mais especificamente:

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
8

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
9

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
10

(...)
Em 02/12/2019, a empresa BERKEL apresentou parte dos documentos (fls. 13 a
24), como contrato social e Ficha da JUCESP. Desta forma, o contribuinte foi
reintimado em 22/01/2020, pelo termo de n° 3011/2020, para apresentar os
documentos faltantes.
Cabe ressaltar que a empresa BERKEL não respondeu a essa intimação. Logo, foi
reintimada, mais uma vez, a se pronunciar sobre as informações pendentes, no
dia 16/06/2020, através do termo de no 3105/2020. Além disso, foram lavrados os
termos de continuidade de n° 3055/2020 (em 24/03/2020) e o de no 3082/2020
(em 13/05/2020). Posteriormente, foi enviado o Termo de Reintimação no
3105/2020, o Termo de Prorrogação de Prazo no 3145/2020 (03/08/2020), o
Termo de Reintimação no 3174/2020 (04/09/2020), os termos de prorrogação de
prazo de no 3210/2020 (14/10/2020), no 3224/2020 (03/11/2020), no 3016/2021
(15/01/2021). Além disso, foi lavrado o Termo de Ciência de n° 3048/2021
(12/02/2021), e os termos de continuidade de no 3156/2021 (14/05/2021) e no
3330/2021 (13/10/2021). Em sequência, deu-se continuidade ao procedimento
fiscal, analisando-se a documentação e informações apresentadas pela BERKEL,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
11
associadas a análise das informações obtidas nos sistemas mantidos pela Receita
Federal do Brasil e site http://www.desenvolvimento.gov.br (MDIC), verificou-se
em resumo que:
1. A BERKEL importou parcialmente o volume autorizado em ambos os atos
concessórios. 2. Quanto à exportação, inadimpliu totalmente o compromisso de
exportação das mercadorias assumido em um dos atos concessórios, e
parcialmente o compromisso de exportação das mercadorias assumido no outro
AC, conforme as quantidades exportadas extraídas do Data Warehouse
Corporativo RFB (DW)-Aduaneiro e do site do MDIC. 3. Não vendeu as
mercadorias importadas ao amparo dos AC citados acima para empresa
exportadora, não houve devolução ao exterior ou reexportação, ou destruição das
mercadorias importadas sob o amparo desses AC e, também, não houve
nacionalização dessa mercadoria. Portanto, não realizou nenhum dos
procedimentos descritos no art. 390, I, do Regulamento Aduaneiro de 2009;
3.3. DAS INFRAÇÕES ENCONTRADAS I. Descumprimento do regime aduaneiro
especial Drawback A BERKEL inadimpliu totalmente ou parcialmente os atos
concessórios elencados nas tabelas anteriores. Em consequência, ficou sujeita ao
pagamento dos tributos incidentes sobre os produtos importados ao amparo dos
AC e não exportados, com acréscimo de juros de mora e de multa de ofício,
calculados da data do registro da declaração de admissão no regime, sem prejuízo
da aplicação de penalidades específicas.
Na impugnação, o contribuinte juntou apenas dois documentos: fls 292/315 –
Planilha com as informações das exportações, e fls. 316/428 – extratos da DU-E, RE, dentre outros.
A DRJ analisou os documentos acostados na primeira peça defensória, e chegou á
conclusão que o conjunto probatório fazia prova, inclusive, de valor menor do que aquele já
identificado pela fiscalização, do cumprimento do compromisso de exportação.
Noutro passo, não houve juntada de provas em sede de recurso voluntário.
Considerando que restou demonstrado no iter deste processo administrativo fiscal
– em que a problemática central reside na comprovação do cumprimento do compromisso de
exportação face aos regimes de drawback, e que não houve por parte do contribuinte
apresentação de provas hábeis para elidir a constatação fiscal oriunda dos registros das
operações, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida.
E, com tal afirmativa, somado ao fato de que não foram apresentadas provas, nem
novos argumentos em sede de recursos voluntário, peço vênia para me utilizar daquelas razões de
decidir como minhas para o presente litígio:
Da motivação e fundamentação do lançamento
A impugnante suscita nulidade, questionando a motivação e fundamentação do
lançamento, argumentando que a fiscalização não indicou a causa do
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
12
inadimplemento, não demonstrou o descumprimento de outras condições e não
provou a não ocorrência das exportações.
Tais alegações não merecem provimento.
O lançamento, como já relatado, refere-se às exigências de tributos e
contribuições, em face de importações realizadas, que foram reputados como
devidos em decorrência do inadimplemento de regime aduaneiro especial de
Drawback,
modalidade
suspensão, objeto
dos
Atos
Concessórios
nos
20170009742 (parcial) e 20170009750 (total).
Essa motivação encontra-se descrita e fundamentada em relatório fiscal, às fls.
229/266, do qual se transcrevem os seguintes excertos:
(...)
Em síntese, sob o ponto de vista da fiscalização, a autuada, beneficiária de
drawback, modalidade suspensão, deveria, para adimplir o regime aduaneiro
especial, proceder à exportação, consoante compromissos assumidos nos dois
atos concessórios analisados; no entanto, constatou-se que apenas parte ínfima
das exportações foram efetivamente vinculadas àqueles, além de não terem sido
adotadas as medidas do art. 390 do Decreto no 6.759, de 2009; tal conclusão se
deu após análise dos elementos apresentados pela interessada, bem como a
partir dos registros existentes nos sistemas da Receita Federal, sobretudo aqueles
em que constaram exportações correlacionadas aos atos concessórios; nesse
contexto, os lançamentos exigem os tributos e contribuições devidos em face das
importações correlatas, acompanhados de multa de ofício e juros de mora.
O relato fiscal contém a fundamentação legal em que se baseia, descreve os fatos
de forma clara e objetiva e apresenta conclusão condizente com os elementos de
prova obtidos.
Assim, pelo transcrito e por tudo mais que consta do relatório fiscal, verifica-se
que os autos de infração, ao menos no que tange à preliminar em que se suscita
nulidade, encontram-se devidamente motivados e fundamentados.
De outra parte, as questões relacionadas à prova, em si, não dizem respeito a
aspectos preliminares, mas ao próprio mérito do lançamento. A eventual
divergência quanto ao conteúdo da descrição fiscal, quanto à força probatória dos
elementos que instruem os autos de infração e, sobretudo, no que se refere à
interpretação dos fatos em face das normas legais aplicadas, por óbvio, não é de
natureza preliminar. Vale dizer, caso não viesse a ser comprovada a infração, se as
ponderações fiscais não correspondessem à verdade dos fatos ou se não
houvesse subsunção à norma legal, não se estaria diante de um lançamento nulo,
mas de um lançamento improcedente, o que demanda, para a conclusão
correspondente, análise quanto ao conjunto probatório existente, o que será
efetuado na seqüência do presente voto.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
13
Ainda que a autuada divirja quanto às informações e conclusões constantes do
relato fiscal, as razões apresentadas nesse sentido, por si sós, do ponto de vista
preliminar, não conduzem à nulidade do auto de infração, devendo-se negar
provimento a essa tese.
Do inadimplemento do drawback
O regime aduaneiro especial de drawback é previsto pelo art. 78 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
(...)
A finalidade precípua do drawback suspensão é o incentivo à exportação,
mediante desoneração dos tributos e contribuições incidentes na importação de
insumos a serem utilizados na produção dos bens a exportar. Tal mecanismo é
implementado mediante suspensão na importação, condicionada à exportação
das mercadorias manufaturadas.
O adimplemento do regime, portanto, ocorre, via de regra, pela efetiva
exportação. Em contrapartida, na hipótese de inadimplemento desse
compromisso, deve o beneficiário do regime adotar, em até trinta dias do prazo
fixado para exportação, um dos procedimentos previstos no art. 390 do
Regulamento Aduaneiro.
No caso concreto, no que se refere ao regime aduaneiro especial de drawback, a
atuada foi instada, por meio do Termo de Início de Fiscalização DIFIS I EQFIA III No
3395/2019 (fls. 103/108), a apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos Atos Concessórios nos 20170009742 e 20170009750:
(...)
Os documentos citados como constantes às “fls. 13 a 24” (referência ao Processo
Administrativo no 13032.073442/2019-68, à fl. 245) são os que se encontram às
fls. 111/122 e não se referem aos itens questionados em relação ao drawback.
A resposta aos questionamentos fiscais, após diversos pedidos de prorrogação de
prazo e reintimações, teria sido apresentada apenas 08/02/2021, como consta às
fls. 181/220, nos seguintes termos:
(...)
Ou seja, a autuada, como se depreende da resposta ao item 12, não informou à
fiscalização as exportações que teria realizado para adimplir o drawback; de outra
parte, negou ter adotado alguma das medidas previstas no art. 390, I, do
Regulamento Aduaneiro (resposta ao item 11).
Destaque-se que os demonstrativos de fls. 201/202 são relativos ao item 10, que
visava identificar a quantidade de insumos importados necessários à produção de
uma unidade estatística de cada um dos produtos exportados declarados nos atos
concessórios fiscalizados, não se referindo às exportações realizadas, tampouco
aos insumos consumidos nesse procedimento. De qualquer modo, é de se notar
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
14
que a interessada limitou-se a reproduzir, nessas tabelas, os quantitativos
autorizados nos dois atos concessórios, conforme se constata às fls. 197 e 199,
disso não advindo informação específica relacionada às exportações que teriam
sido realizadas para cumprir os compromissos de drawback.
Não obstante, a fiscalização, analisando as informações e documentos
apresentados e por meio de consulta aos sistemas informatizados logrou
identificar que a autuada importou quantitativo inferior ao autorizado e que,
mesmo assim, adimpliu parcela ínfima da obrigação de exportar:
Foram efetuados levantamentos no site do MDIC e no DW Aduaneiro, para
verificar os volumes de importação e exportação autorizados e os efetivamente
realizados pela empresa, no que se chegou ao seguinte:

Assim, apurou-se que a empresa importou mercadorias classificadas nas NCM
previstas nos AC. Em seguida, comparou-se a quantidade de mercadoria
efetivamente importada com o benefício em relação à quantidade autorizada nos
AC. Esse percentual é apurado com o objetivo de ajustar o compromisso de
exportação da empresa no mesmo percentual, para depois se verificar qual parte
da renúncia de tributos foi usufruída indevidamente.
No levantamento das exportações da empresa, obtém-se o quadro a seguir.
Ressalte-se que foram considerados apenas os Registros de Exportação (RE) com
seu registro efetivado no SISCOMEX e com enquadramento Drawback, vinculados
aos AC objeto desta fiscalização.
Aqui, foi aplicado o percentual de realização da tabela acima, de importação, para
ajustar o compromisso de exportação. Veja-se que para os ACs foram identificados
com RE vinculados:

Juntamente com a impugnação a interessada traz documentos, às fls. 292/429,
que não consta terem sido apresentados à fiscalização; no entanto, alega que os
havia fornecido e que esses comprovariam as exportações do drawback.
Não é o que se constata.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
15
Dentre os documentos apresentados, os que demonstram exportações efetivas
são os seguintes:
1) DU-E no 18BR00307233-8 (fls. 316/330 e 407/421): quantidade na unidade
estatística: 3.552,77000 / associada ao AC 20170009742;
2) DE no 2170438917/8 (fls. 332/333), vinculada aos RE no 17/0958027-001 a 002
(fls. 336/347): quantidade na unidade estatística: 3.712,47000 / associada ao AC
20170009742;
3) DE no 2180149435/5 (fls. 348/349), vinculada aos RE no 18/0643448-001 a 004
(fls. 353/376): quantidade na unidade estatística: 6.025,89000 / associada ao AC
20170009742;
4) DE no 2170584080/9 (fls. 377/379), vinculada aos RE no 17/1391786-001 a 002
(fls. 384/395): quantidade na unidade estatística: 3.427,65490 / associada ao AC
20170009742;
5) DE no 2170657092/9 (fls. 396/397), vinculada aos RE no 17/1691578-001 (fls.
401/406): quantidade na unidade estatística: 3.293,42000 / associada ao AC
20170009742;
6) DE no 2180038237/5 (fls. 424/426), vinculada aos RE no 18/0121968-001 a 002
(*confirmados nos sistemas RFB): quantidade na unidade estatística: 3.797,31716
/ associada ao AC 20170009742.
Esses documentos demonstram exportações associadas ao AC 20170009742 da
quantidade na medida estatística de 23.809,52206, valor esse inferior àquele que
a própria fiscalização já havia identificado nos sistemas da RFB como estando
relacionados ao mesmo ato concessório.
Como antes transcrito, no lançamento já havia sido considerado adimplido o
regime de drawback em relação à quantidade de 29.568,06.
Portanto, permanece não comprovada exportação alguma em relação ao Ato
Concessório no 20170009750 e no que se refere ao Ato Concessório no
20170009742 não demonstra ter adimplido o regime em valor superior àquele
que a fiscalização apurou como exportado.
É de se destacar que os demais documentos trazidos pela impugnante não se
prestam a comprovar exportações, tampouco associadas aos atos concessórios
em discussão. Em verdade, a interessada sequer intenta demonstrar em que
medida os documentos que apresenta seriam aptos a comprovar as exportações e
as vinculações aos atos concessórios de drawback de que trata o lançamento.
Nesse contexto, o litígio não está relacionado a um mero erro formal no
preenchimento do código do drawback ou de vinculação de exportações aos atos
concessórios, posto que a interessada nem mesmo aponta a existência de
exportações em quantitativos superiores aos já considerados pela fiscalização.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720872/2021-41
16
Por conseguinte, diferentemente do alega a impugnante, houve inadimplemento
do compromisso de exportar, como demonstrado pela fiscalização, estando
corretos os lançamentos efetuados, para a exigência dos tributos e contribuições
devidos, além das multas de ofício e dos acréscimos legais correspondentes,
consoante fundamentação que consta do relatório fiscal, especificamente
arrolada no item “4. DA LEGISLAÇÃO”, às fls. 255/262.
(...)
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 536
DF CARF MF
Original